Tribunal: TJES
Processo: 5020483-46.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020483-46.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO AZEVEDO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5020483-46.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG SA.

RECORRIDO:
SEBASTIAO AZEVEDO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES IMPUGNADAS. COMPRAS SEQUENCIAIS EM CURTO INTERVALO. ATIPICIDADE EM RELAÇÃO AO PERFIL DE CONSUMO. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO BMG S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade das compras impugnadas, condenando a ré à restituição em dobro do indébito e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, o banco recorrente alega a regularidade das transações por terem sido realizadas sob protocolo de segurança, defendendo a inexistência de falha no serviço e a culpa exclusiva do consumidor. Argumenta ainda a ausência de dano moral e pugna pela reforma integral do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira pelas transações realizadas via cartão de crédito extraviado, bem como à legalidade da repetição do indébito e à proporcionalidade do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A relação jurídica em exame submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, da Lei n.º 8.078/90. Nesse diapasão, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pautada na Teoria do Risco do Empreendimento, incumbindo à instituição financeira a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral.

6.

No mérito, impõe-se a manutenção da sentença, porquanto a instituição recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das transações impugnadas. Embora o banco alegue a higidez de protocolos internos de segurança, não carreou aos autos logs de autenticação ou relatórios técnicos que pudessem demonstrar a efetiva participação do consumidor nas compras.

7.

Ademais, a concretização de múltiplas operações em exíguo intervalo, envolvendo compras sequenciais que destoam por completo do perfil de consumo do recorrido, evidencia a fragilidade dos mecanismos de segurança e monitoramento do banco. Assim, a inércia em obstar movimentações estranhas ao padrão habitual de utilização do cartão caracteriza falha inescusável no dever de vigilância e atrai a responsabilidade objetiva pelo evento danoso.

8.

Ante a ausência de prova cabal da autenticidade e da autoria das movimentações, a responsabilidade da instituição financeira é inafastável, inclusive por fortuitos internos relativos a fraudes praticadas por terceiros, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Revela-se escorreita, portanto, a declaração de inexigibilidade dos débitos e a condenação ao ressarcimento em dobro dos prejuízos materiais, uma vez que a manutenção da cobrança de valores claramente impugnados e decorrentes de falha de segurança configura conduta contrária à boa-fé objetiva, o que autoriza a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC. Outrossim, o argumento de que o montante não foi descontado diretamente do benefício previdenciário carece de relevância jurídica, porquanto o autor comprovou o pagamento das faturas para evitar a negativação de seu nome, restando caracterizado o desembolso indevido passível de repetição.

9.

No que concerne ao abalo extrapatrimonial, a violação da esfera de segurança do consumidor e a quebra da legítima confiança depositada na instituição bancária transcendem o mero dissabor cotidiano. A necessidade de contestar administrativamente transações fraudulentas, somada à exposição do patrimônio por falha sistêmica, caracteriza ofensa a direito da personalidade passível de reparação.

10.

N
esse contexto, o
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) guarda estrita proporcionalidade com as nuances do caso concreto, alinhando-se à média aplicada por esta Turma Recursal em situações análogas. A revisão do montante fixado somente se justificaria em hipóteses de valores irrisórios ou exorbitantes, o que não se verifica na espécie, mantendo-se a higidez do arbitramento conforme a inteligência do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização do TJES
:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais, contudo deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de representação patronal da parte recorrida nos autos.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)